Tribunal: TJDFT
Processo: 0737855-54.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PALAVRA DA VÍTIMA NÃO CORROBORADA POR OUTROS DEPOIMENTOS. PROVAS INSUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. IN DUBIO PRO REU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima tem especial relevância. Essa proteção à vítima advém do fato de que esses crimes comumente ocorrem no interior do lar e às escondidas, porém, mesmo em situações assim deve haver alguma outra prova ou indício hábil a corroborar as declarações da vítima, tais como o histórico de violências anteriores, o contexto em que estão inseridos os fatos ou o depoimento de alguma testemunha ocular.
2. No caso, o suposto fato teria ocorrido em local público, na presença de outras pessoas. Embora a palavra da vítima apresente-se coerente e harmônica, essa não foi suficiente para fundamentar a condenação quando cotejados os depoimentos na fase inquisitorial e judicial, haja vista não ser confirmada por outras provas.
3. Tanto a autoridade policial quanto o membro do Ministério Público possuem conhecimento jurídico suficiente para saber que a fragilidade da prova milita em favor do réu, ante a adoção do Princípio in dubio pro reu. A incumbência de provar é da Acusação e o processo penal exige certeza, a qual não foi alcançada neste caso.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.